Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723812-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FELICIA LOUZADA VILELA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PARCIAL. 1. Verba de natureza indenizatória, e não salarial, depositada na conta bancária do consumidor por seu empregador, a fim de custear viagem profissional, não pode ser retida pela instituição financeira para pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo. 2. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. 3. O desconto de salário diretamente da conta bancária do consumidor pela instituição financeira é lícito e não configura, por si só, dano moral. 4. Deu-se provimento parcial aos apelos da autora e do réu. O decisum restou integralizado por meio do acórdão 1411821, proferido em sede de embargos de declaração, oportunidade em que o órgão julgador emprestou efeitos infringentes ao recurso para determinar a devolução, ao banco então recorrente, de “quantias inicialmente levantadas em virtude da revogação parcial da tutela liminar” (ID 34169226) A ora recorrente noticia a quitação da dívida discutida nestes autos e pede que seja dispensada de ressarcir qualquer valor ao recorrido e, ainda, que seja autorizada a sacar “todos os valores eventualmente depositados nos autos”. Em seguida, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 883, inciso IV, do CPC, defendendo a absoluta impenhorabilidade do salário do devedor; c) artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que a retenção do seu salário, levada a efeito pelo ora recorrido para fins de amortização de contrato de mútuo, caracteriza-se como ato ilícito suficiente para o reconhecimento do dever de indenizá-la pelos danos extrapatrimoniais experimentados. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340, e encaminhadas à SHIS – QI 13, conjunto 11, casa 5, Lago Sul, Brasília-DF (ID 35692727 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 883, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “há sim autorização para desconto de valores na conta salário dela, conforme disposto na Cláusula 6.2”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada quanto à licitude da cláusula que permite o desconto do contrato de empréstimo bancário em conta corrente utilizada para recebimento de salário, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.953.185/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI], DJe de 15/12/2021) (g.n.). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Descabe, igualmente, transitar o recurso em relação à suposta afronta aos artigos 14, do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Na petição de ID 35010261, a recorrente pugna pela exclusão/cancelamento da petição juntada no ID 35008857, uma vez que se refere a outro processo. Nada a prover, porquanto a manutenção do referido documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas desconsiderado. Quanto ao pedido de dispensa da obrigação de ressarcir qualquer valor ao recorrido e, ainda, de que haja autorização para a recorrente sacar “todos os valores eventualmente depositados nos autos”, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco Bradesco, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029